Tribunal: TJSP
Processo: 1150840-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de "produtor de locação". Contratada demandante que alega inadimplemento por parte da contratante. SENTENÇA que acolheu os Embargos, com o decreto de improcedência da Ação Monitória. APELAÇÃO da autora embargada, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela rejeição dos Embargos, com a formação do título executivo pela

Ementa:
*AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviços de "produtor de locação". Contratada demandante que alega inadimplemento por parte da contratante. SENTENÇA que acolheu os Embargos, com o decreto de improcedência da Ação Monitória. APELAÇÃO da autora embargada, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pela rejeição dos Embargos, com a formação do título executivo pela quantia indicada na petição inicial. EXAME: cerceamento de defesa configurado. Controvérsia pendente nos autos acerca da prestação ou não dos serviços. Embargante que não nega a contratação dos serviços, mas alega a ausência de notificação premonitória, de assinatura na Nota Fiscal emitida e de demonstração da prestação dos serviços, apontando subsidiariamente cobrança excessiva. Demandante embargada que protestou pela produção de prova oral. Dilação probatória que, no caso, se revela mesmo útil. Aplicação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e dos artigos 369 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes desta E. Corte. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à Vara de origem para o regular prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO.*